Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RETENCÃO QUASE INTEGRAL DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA CONDUTA - DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE - OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE FUTUROS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Constitui abuso de direito a retenção do montante quase integral depositado pelo correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.
2. Não há controvérsia quanto à existência da referida retenção, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID 49893284).
3. Observa-se que a autora efetuou um depósito (via PIX) em sua conta no valor de R$ 470,00 e foi debitado o valor de R$ 457,17 no mesmo dia, montante este que representa quase 100% (cem por cento) do montante que havia depositado para despesas pessoais, privando a consumidora de recursos suficientes para honrar suas obrigações e caracterizando ato ilícito.
4. A alegação de que os descontos decorreram de cláusula contratual não merece ser acolhida, porque o réu não apresentou contestação e documentos que pudessem comprovar o alegado. Além disso, eventual autorização contratual para débito ilimitado de valores da conta corrente para pagamento de dívidas, nesse contexto, constitui cláusula abusiva, por colocar o devedor/consumidor em situação extremamente desfavorável na relação contratual.
5. Presume-se que a instituição financeira, detentora do cadastro da correntista, tenha conhecimento da sua situação e dos seus limites de renda e, mesmo assim adotou a apropriação de parte significativa dos valores depositados pela correntista sem comprovar a existência de suporte contratual para a gravosa medida. Trata-se de retenção indevida dos recursos financeiros da autora. Por consequência, impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta salário da parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único), porquanto constitui cobrança por meio de retenção indevida, sem demonstração de suporte contratual para essa cobrança direta mediante desconto em conta bancária. Agiu com acerto a sentença ao determinar a restituição em dobro.
6. Atinge a dignidade da pessoa humana aretenção integral, pela instituição financeira, do montante depositado pela correntista para suas despesas pessoais, notadamente quando a consumidora é impedida de efetuar compras em razão dessa retenção indevida.
7. O arbitramento da indenização realizado pelo juízo de origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao apontar o valor de R$ 1.200,00 como justo e adequado à compensação dos danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.